Tribunal: CARF
Processo: 15889.000222/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADES ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 119. VINCULAÇÃO.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000222/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.895 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
SANTA BÁRBARA MONTAGENS DE PARA RAIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE.
DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000222/2008-17
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.895 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000222/2008-17

OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP.
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES.
TOTALIDADE.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES.
PENALIDADES ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
APLICÁVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 119. VINCULAÇÃO.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades
associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro
de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória do contribuinte informar mensalmente, por
meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a GFIP
com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL-
68).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-25.664 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 317 a 331):
Trata-se de Auto-de-Infração - AI - n° 37.126..024-8, de 12/05/2008, lavrado por ter a
empresa acima identificada apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, relativas às
competências arroladas, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, infringindo desta forma o disposto no artigo 32, inciso IV
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97, c/c art. 225, inciso IV e § 4o
do Regulamento da Previdência Social - RPS - aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.895 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000222/2008-17

Conforme Relatório Fiscal da Infração ( fl. 04 ), nas GFIP não foram
incluídos valores de pagamentos efetuados a segurados empregados e
contribuinte individual, estando ali explicitados os critérios adotados pela
fiscalização. Já no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa ( fl. 05 ) e
anexos ao AI ( fls. 14 a 18 ), estão identificados os fatos geradores não
incluídos em GFIP, por competência, e o cálculo da multa aplicada.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 15.580,96 ( quinze mil, quinhentos e oitenta reais e
noventa e seis centavos ), fundamentada no art. 32, parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/91,
com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, e art. 284, inc. II, na redação dada pelo
Decreto n° 4.729/03, do RPS e Portaria Interministerial MPS/MF n.° 077, de
11/03/2008, ainda em conformidade com o explicitado no Feito e Relatório Fiscal da
Aplicação Multa.
Notificada regularmente da autuação, a interessada apresentou impugnação tempestiva,
alegando em síntese:
- Apreciação de matéria constitucional em esfera administrativa: O legislador
constitucional ao incluir o processo administrativo lado a lado com o judicial,
visou dar a todos os procedimentos administrativos as mesmas garantias do
processo judicial, devendo a administração rever seus atos descompassados do
ordenamento jurídico, quer infra-constitucional ou constitucional. Não há que se
falar em impossibilidade de análise de matéria inconstitucional ao caso vertente,
sob pena de nulidade.
- Presunção de fato gerador de contribuições previdenciárias: A presunção em
que se baseia o AI e imposição de multa em epígrafe constitui-se em verdadeira
afronta ao CTN. A fiscalização presumiu o fato gerador das contribuições pelo
fato de não ter sido apresentado todos os dados correspondentes aos fatos
geradores solicitados. Discorre sobre se utilizar de presunção para se efetuar
cobranças, que o presente AI atenta a princípios constitucionais, cita doutrina e
conclui pela inconstitucionalidade da presunção "in casu" que levou o agente
fiscal a interpretar a existência de fato gerador de contribuições previdenciárias.
- Da inconstitucionalidade de utilização da SELIC para correção monetária ou
juros de mora: Discorre robustamente sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de se aplicar a Taxa SELIC como juros de mora para créditos
federais. Cita doutrina e jurisprudência.
- Da inconstitucionalidade da multa aviltante: O art. 150, inciso IV da CF, veda a
utilização de tributo com efeito de confisco. A penalidade tem a finalidade de
corrigir e não de destruir. Absolutamente inconstitucional a multa instituída pelas
legislações citadas no AI já que nitidamente tem caráter confiscatório o que é
vedado pelo nosso texto constitucional.
- Requer a nulidade ou improcedência do AI em decorrência do mesmo não
possuir qualquer respaldo legal.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirao
Preto, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 317 a 331):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/05/2008
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÕES
CORRESPONDENTES A TODOS FATOS GERADORES. DESCUMPRIMENTO.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.895 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000222/2008-17

Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
E vedado à Administração Pública o exame da constitucionalidade das leis.
JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA.
As contribuições sociais, não recolhidas nas épocas próprias, estão sujeitas aos juros
equivalentes à taxa SELIC, de caráter irrelevável, porém, para Autos de Infração
lavrados até 16/11/2008, não ocorre a incidência de juros de mora sobre a multa
pecuniária, no caso de descumprimento de obrigação acessória.
MULTA APLICADA. LEGALIDADE.
Multa fixada nos parâmetros da legislação vigente à época da exação tem respaldo legal.
Lançamento Proccedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia, exceto quanto à preliminar de nulidade da
decisão recorrida por não se manifestar acerca da constitucionalidade de lei (processo digital, fls.
121 a 131).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 1/10/2009
(processo digital, fl. 339), e a peça recursal foi interposta em 13/10/2009 (processo digital, fl.
341), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
do Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que alguns
argumentos, ali expostos, deixaram de ser considerados. Até por que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses,
quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto.
Ademais, como se verá no voto, a administração tributária está impedida de se manifestar acerca
da constitucionalidade de lei.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.895 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000222/2008-17

convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou ficar caracteriza preterição ao direito de defesa respectivamente,
nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No entanto, conforme art. 60 do mesmo Decreto, eventuais falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.895 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000222/2008-17

Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, .manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.895 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000222/2008-17

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
O procedimento fiscal e a autuação obedeceram estritamente aos preceitos legais que
disciplinam e norteiam a Ação Fiscal
O art. 293 do RPS determina que a fiscalização lavrará auto-de-infração, quando
constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação previdenciária:
"Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e
das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido,
a penalidade aplicada e os critérios de sua gradação, e indicando local, dia e
hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes "
(redação do Decreto n° 6.103/30.04.07).
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.895 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000222/2008-17

A apresentação de GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias é obrigação da Empresa, determinada por dispositivo legal
- art. 32, inc. IV, da Lei n.° 8.212/91, na redação dada pela Lei n.° 9.528/97, c/c art.
225, inciso IV e § 4.° do RPS, na redação vigente à época da lavratura, e ao deixar de
proceder em consonância com o estabelecido, estará cometendo infração à legislação:
Lei 8212/91:
"Art. 3 2 - A empresa é também obrigada a:
...
I V - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS.
RPS:
"Art.225. A empresa é também obrigada a:
...
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida,
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto;
...
§ 4 - 0 preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa. "
Consoante o discriminado nos Relatórios Fiscais da Infração, da Aplicação da Multa e
anexos, nas GFIP, objeto do Auto em questão, não foram informados todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária, demonstrando uma conduta em desacordo
com o determinado nos dispositivos legais, e, considerando que informação de todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP é imposição à empresa
contida em Lei, pelo não cumprimento comete infração ao dispositivo da legislação, já
mencionado acima.
Em razão da infração cometida, foi aplicada a multa no valor correspondente a R$
15.580,96 ( quinze mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e seis centavos ), conforme
o contido no Relatório Fiscal da Multa e anexos, de acordo com o que determinavam os
dispositivos legais e Portaria Interministerial, como segue:
Lei n.° 8.212, de 24.07.91, na redação dada pela Lei n.° 9.528, de 10.12.97:
Ari. 32 - inc. IV- § 5o, art. 92 e art. 102;
Regulamento da Previdência Social - RPS - Decreto n.° 3.048, de 06.05.99:
Art. 283, art. 284 - inc. II(e redação do Decreto n"4.729/03) e art. 373;
Portaria Interministerial MF/MPS n.° 077, de 11/03/2008.
[...]
Da presunção de fato gerador de contribuições previdenciárias.
Improcedem os argumentos da Impugnante relativamente a utilizar-se de presunção na
lavratura do presente AI.
A fiscalização analisando documentos produzidos pela própria Empresa
Autuada, quais sejam, suas folhas e recibos de pagamento e GFIP,
conforme disposto em seu Relatório Fiscal, constatou a ocorrência de
infração à legislação previdenciária e, corretamente, lavrou o respectivo
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.895 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000222/2008-17

Auto de Infração. Em nenhum momento se utilizou a Auditoria Fiscal
Autuante de presunção para constatar que uma obrigação acessória
determinada em atos normativos vigentes havia sido descumprida e, por
dever de ofício, lavrou o presente débito.
O art. 32, inciso IV, da lei 8.212/91, transcrito acima, é claro quando dispõe que é
obrigação da Empresa informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, na
redação da época da lavratura, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto, ou seja, não tendo a Autuada
procedido conforme determinado em lei, cometeu infração que levou a correta lavratura
deste AI, não se verificando a ocorrência de presunção nem de ficção, conforme alega a
Impugnante.
Dos Juros Moratórios. Da utilização da Taxa Selic.
Analisando-se o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, verifica-se que o valor
apresentado não tem incidência de juros moratórios, nem a utilização da taxa Selic, uma
vez que o que ali se aplica é a multa pecuniária (lançada através de AI e cujo
embasamento legal está explicitado acima) por descumprimento de obrigação acessória
decorrente de ato ilícito (infração à legislação previdenciária), sendo distinta da multa
de mora por atraso no recolhimento de contribuições, cujo lançamento se faz através de
um Auto de Infração de Obrigações Principais - AIOP e, aí sim, sujeito aos juros
equivalentes à taxa SELIC. Para Autos de Infração por descumprimento de obrigações
acessórias lavrados até 16/11/2008, não ocorre a incidência de juros moratórios.
Desta forma, referente aplicação da taxa SELIC, considerando que inexiste tal objeto no
presente AI, não há motivação para as argumentações efetuadas pela Impugnante, razão
pela qual tais alegações não serão apreciadas, nos termos do art. 7o, III e 9o, III, da
Portaria RFB n.° 10.875/2007 (DOU de 24/08/2007), posto que inexistente tal objeto
nos presentes autos, não havendo motivação de fato ou de direito a fundamentar esta
alegação da Impugnante.
Da multa aplicada.
Inicialmente, a argumentação de que a multa aplicada tem caráter confiscatório, não
prospera, eis que a vedação constitucional ao confisco, antes de tudo, é dirigida ao
legislador ordinário, que deve respeitá-lo no processo de elaboração legislativa, cabendo
às autoridades administrativas o papel de aplicar as determinações legais emanadas dos
poderes competentes e zelar pelo cumprimento das obrigações tributárias por parte dos
contribuintes. O lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, não cabendo juízo
de valor quanto a este suposto aspecto alegado pela Impugnante.
Estando em vigência à época dos fatos geradores e do lançamento a legislação que
determinava ao agente administrativo a aplicação de multa nas condições em que o fez,
conforme atos normativos acima explicitados, e, tendo em vista o disposto no tópico
supra "Da Constitucionalidade e Legalidade de dispositivos legais", correta a atuação da
Auditoria Fiscal relativamente a cobrança da multa pecuniária.
No entanto, tendo em vista que a Medida Provisória n° 449/2008, transformada na Lei
11.941/2009, alterou de forma substancial as penalidades aplicáveis tanto para o
descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações principais, é necessário
que se faça a verificação, por previsão do artigo 106, II, "c", do CTN, de qual legislação
é mais benéfica ao contribuinte, a anterior ou a introduzida pela MP 449/2008.
A nova legislação, para os lançamentos de ofício, como ocorreu na presente ação fiscal,
prevê uma única multa para os casos de falta de recolhimento e apresentação de
declaração inexata em GFIP (art. 35-A, da Lei 8.212/91, introduzido pela MP),
enquanto que a legislação que vigia até a edição da Medida Provisória acima, previa
uma multa de mora para a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias (
AIOP - Auto de Infração de Obrigações Principais, art. 35 da Lei 8.212/91, redação
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.895 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000222/2008-17

anterior à MP ) e mais uma multa pecuniária por declaração inexata em GFIP, cobrada
através de um AIOA (Auto de Infração de Obrigações Acessórias, CFL 68), como a que
aqui se verifica.
Desta forma, para efeito da comparação das multas para se definir a mais benéfica ao
contribuinte, deverão ser consideradas, competência a competência, as multas aplicadas
sob a égide da legislação anterior, quais sejam, a multa de mora dos AIOP
conjuntamente com as multas aplicadas através dos AIOA de GFIP - CFL 68, conexo
com os AIOP, e a multa a ser aplicada diante da nova legislação, comparação esta que
deverá ocorrer quando da manifestação do contribuinte em quitar os valores lançados.
Isto porque, em razão das características da multa de mora aplicada apenas nos AIOP e
que era prevista no artigo 35 da Lei 8.212/91, parcialmente transcrito abaixo, cujo
percentual de multa varia conforme a fase processual e o quantum é definido apenas no
momento do pagamento do débito, tal comparação não é factível no presente momento,
devendo ser realizada apenas quando da quitação pelo sujeito passivo dos valores
lançados, restando certo que deverá ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte
nos termos do supracitado artigo do CTN:
"Ari. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS,
incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
I — para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em
notificação fiscal de lançamento:
(....)
I I— para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS;
cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa
(....)
Por todo o exposto, a Empresa autuada exerceu o seu direito soberano da ampla defesa
que lhe é garantido pela Constituição Federal e Legislação Previdenciária, tendo sido
assegurados todos os meios de prova que lhe são resguardados, mas, não traz aos autos
documentos que lhe atribuam razão.
Os fundamentos apresentados foram devidamente analisados, porém não se prestam a
produzir os efeitos requeridos pela Impugnante, prevalecendo, assim, o Auto de
Infração que traduz a situação fática constatada pela auditoria fiscal, conforme o contido
nos autos.
Finalmente, demonstrado está que o AI foi lavrado com pleno embasamento legal e
observância às normas vigentes, não tendo a autuada apresentado elementos ou fatos
que pudessem ilidir a sua lavratura, conforme o acima explanado e a
Empresa não possui razão no pleito intentado, não havendo porque tornar nulo ou
improcedente o AI em pauta, já que o mesmo se mostra em observância à legislação e
normas vigentes, razão pela qual desponta-se inatacada a presunção de legalidade e
legitimidade do ato administrativo que constituiu o crédito previdenciário.
A propósito, o crédito tributário decorrente da autuação correspondente à
obrigação principal já está definitivamente constituído, eis que o respectivo débito encontra-se
inscrito em Dívida Ativa da União (Processo digital no 15889.000225/2008-51, fls. 149).

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.895 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000222/2008-17

Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital